Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702254-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. V. D. S., FERNANDA LEIDYANE VIANA DOS SANTOS REPRESENTANTE: FERNANDA LEIDYANE VIANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de cumprimento de sentença (PJE 0719810-18.2018.8.07.0001), requerido por R. V. D. S., representado por FERNANDA LEIDYANE VIANA DOS SANTOS em desfavor do agravante, decidiu a impugnação oposta pelo agravante/devedor, nos seguintes termos, verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id 50114121), na qual a parte executada alega: i) efetivo cumprimento da ordem judicial; ii) excesso na execução em virtude da incidência de juros moratórios sobre a multa; iii) desproporcionalidade da multa. Resposta à impugnação id 51015690 e parecer ministerial ao id 52444192. É o relato. Decido. A parte exequente deflagrou cumprimento de sentença para compelir a parte executada a fornecer o medicamento Spinraza, nos termos da sentença prolatada no id 22724658. Paralelamente, a parte executada se defende alegando que a sua obrigação consiste tão somente na autorização e custeio dos custos médicos e hospitalares, de maneira que é o prestador (hospital) que possui controle e autonomia para marcação de dia e horário, inexistindo, portanto, descumprimento de ordem liminar. O Representante do Ministério Público, em seu parecer ao id 52444192, se manifesta favorável a aplicação da multa, justificando que se extrai dos autos contato da parte exequente com a executada um mês e meio antes da data agendada para realização da aplicação do medicamento (a ser feito no Hospital de Brasília), porém não obteve resposta da executada, que se manteve inerte às solicitações. Destacou e fez referência ao primeiro contato feito pela parte exequente com a parte executada em 04.07.2019, já com a informação do local e data da aplicação do medicamento. Tecidas essas considerações preliminares, passo à análise do mérito da presente impugnação. i) Cumprimento da ordem judicial pela parte executada. O parecer do Douto Representante do Ministério Público é conclusivo e coerente com as provas dos autos, mormente id 42617768 do contato da exequente com a parte executada, informando o hospital e a data para a aplicação da medicação. Por sua vez, a parte executada sequer respondeu a esse contato, o que comprova descumprimento da ordem judicial. Além disso, é importante assentar que do citado id 42617768 percebe-se que se trata de reiterada tentativa da parte exequente em busca do fornecimento da medicação, conforme parte da conversa que transcrevo " Prezados, me refiro ao Protocolo 3263052019070415353, até hoje não recebi a confirmação da compra e da entrega do medicamento SPINRAZA". Isso reforça o descumprimento da ordem judicial. ii) excesso na execução em virtude da incidência de juros moratórios sobre a multa. Sob outro prisma, melhor sorte socorre a parte executada, pois sobre as astreintes não cabe a incidência de juros de mora, pois gera bis in idem. (...) Desse modo, os cálculos apresentados pela parte credora ao id 47749027 devem ser retocados para extirpar a incidência de juros. iii) critérios de razoabilidade e de proporcionalidade das astreintes A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz com o simples cotejo entre o valor da obrigação principal (obrigação de fazer) e valor total alcançado a título de astreintes. Como se percebe, o montante da astreinte R$ 81.657,06 (sem a inclusão dos juros de mora) não se mostra desproporcional tampouco desarrazoado frente à obrigação de fazer de fornecimento de medicação imprescindível à vida de um menor. Ainda mais quando o seu genitor (responsável) fez contatos com a ré, informando a data e o local da aplicação do medicamento sem obtenção de resposta por parte da executada. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação para afastar a incidência de juros sobre as astreintes. Após a preclusão da presente, fica a parte credora intimada a apresentar planilha com a retificação do quantum debeatur e a requerer o que julgar de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Ao Douto Ministério Público.” Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o valor da multa aplicada se mostra exagerado, devendo ser revisado, porquanto se encontra em contrariedade aos art. 537, caput, e § 1o do CPC e 884 do Código Civil. Sustenta a inexistência de ilegalidade em sua conduta, que agiu de conformidade com o contrato e que o tratamento foi autorizado para ser realizado pela rede credenciada a quem cabe a efetiva aplicação da medicação, não havendo controle sobre a agenda da prestadora do serviço médico. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma da decisão impugnada para determinar a redução do valor da multa. Regular preparo (ID 14049606). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação de eventual excesso na aplicação e no arbitramento do valor da multa pelo inadimplemento por parte da agravante da determinação judicial de cumprimento de obrigação de fazer em ação (fornecimento da medicação). No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Em apertada síntese o recorrente sustenta o excesso do valor da multa arbitrada pelo Juízo a quo sob os seguintes fundamentos: que sua obrigação é apenas de autorizar o fornecimento da medicação e que a marcação e efetiva aplicação da medicação depende de marcação de dia e horário junto à prestadora sob a qual não possui responsabilidade ou gerência. Indica também a possibilidade de revisão do valor da multa, quando está exorbita sua função. Sobre o tema, vale destacar que a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nos termos da norma supra, a modificação do valor da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. Em consulta aos autos de origem, extrai-se que a devedora da obrigação, ora agravante foi instada a comprovar sua alegação de indisponibilidade de vaga no hospital, tendo se limitado a reiterar a alegação de que autorizou o tratamento. Posteriormente, foi novamente intimada a esclarecer e comprovar que é o prestador quem adquire o medicamento e promove sua aplicação, tendo novamente se limitado a apresentar a impugnação, sem, contudo, lograr atender o determinado pelo magistrado. Nesse contexto, considerando que não foi comprovado o efetivo cumprimento da obrigação no prazo imposto e, também, não restou demonstrada qualquer justificativa que afastasse a possibilidade do adimplemento a contento do ônus de custeio/fornecimento da medicação conforme sentença condenatória, a aplicação das astreintes se mostram em conformidade com o ordenamento processual e com sua finalidade precípua. No que tange ao valor da multa aplicada, vale destacar que o relatório médico indica que a medicação é absolutamente imprescindível para o autor, portador amiotrofia muscular espinhal e Síndrome de Werdnig Hoffman, visto se tratar de doença degenerativa e progressiva e o paciente ser uma criança de apenas seis anos de idade. Acrescente que a medicação prescrita é de alto custo (cada dose pode custar mais de R$ 350.000,00). Diante desse contexto, a finalidade coercitiva da multa só será alcançada se o seu valor for arbitrado em montante que a inadimplência da obrigação não seja mais vantajosa para o devedor. Nesse sentido, o valor arbitrado pelo magistrado deve ser prestigiado, porquanto sua redução poderia estimular que nas próximas etapas do tratamento, a prestadora de serviço reitere a recalcitrância quanto à obrigação judicial que lhe foi imposta. Diante desse contexto, não há falar, portanto em enriquecimento ilícito, porquanto o valor da multa se mostra em conformidade com os parâmetros que norteiam sua incidência, mormente considerando o valor da medicação e a sua importância para o tratamento do autor. Note-se que em situações análogas, esta egrégia Corte tem considerado proporcionais e razoáveis os montantes fixados na presente lide. Confira-se: OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE DAS ASTREINTES. VALOR. MITIGAÇÃO INCABÍVEL NA HIPÓTESE. A obrigação de fazer, imposta por sentença, sob pena do pagamento de multa diária, tem natureza pessoal, razão pela qual é imprescindível a intimação da própria parte a fim de constituí-la em mora. Se os elementos de informação reunidos aos autos evidenciam que a parte foi inequivocamente cientificada da obrigação que a afligia e, ainda sim, mostrou-se renitente ao cumprimento do comando judicial emanado em seu desfavor, legítima a multa cominatória aplicada por decisão irrecorrida. Levando-se em conta o objetivo da fixação da multa diária, qual seja, compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, não se justifica a limitação ao valor da obrigação em valor irrisório, se é notória a força econômico-financeira do obrigado. (Acórdão n. 240110, 20120020022837AGI, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2012, Publicado no DJE: 07/05/2012. Pág.: 236) AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OUTORGA DE ESCRITURA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). HONORÁRIOS. 1 - Se as questões deduzidas não requeriam a produção de outras provas, não é nula a sentença que julga antecipadamente a lide. 2 -- A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes, § 4o, do art. 461 do CPC -- não é pena, mas providência inibitória. Tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica. Pode e deve ser fixada em valor elevado. 3 - Se não há condenação, os honorários devem ser fixados na forma do § 4o, do art. 20, do CPC, atentando-se para a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. 4 - Apelo provido em parte. (Acórdão n.117616, APC4773598, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/1999, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/09/1999. Pág.: 44) Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora